Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE AO CASO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM.

1. O contrato de empreitada, espécie contratual típica prevista nos arts. 610 e seguintes do Código Civil, é o negócio jurídico no qual uma das partes “empreiteiro ou prestador – obriga-se a fazer ou mandar fazer determinada obra, mediante uma determinada remuneração, a favor de outrem – dono de obra ou tomador” (Flávio Tartuce, Manual de Direito Civil. 4a ed. Editora Método: São Paulo, 2014, p. 746). 1.1. Tratando-se de contratos de empreitada de edifícios ou de outras construções consideráveis, “o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.” (art. 618 do Código Civil). Para o exercício deste direito, o citado artigo, em seu parágrafo único, dispõe que “Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito”.

2. O prazo decadencial do parágrafo único do art. 618 do Código Civil refere-se exclusivamente a questões relacionadas a garantia da obra, cuja responsabilidade, nesta situação, será objetiva, prescindindo, portanto, da demonstração da ocorrência de um ilícito contratual, desde que intentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e tenha por pretensão resolver o contrato. Doutrina. 2.1. A propositura de ação indenizatória por prejuízos decorrentes de vícios e/ou defeitos do serviço do construtor prescreve em 10 (dez) anos, a contar da ciência destes, sendo inaplicável a regra do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de demanda condenatória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Ajuizada a ação indenizatória dentro do prazo de 05 (cinco) anos (garantia legal) – mas após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias –, caberá inicialmente a parte prejudicada comprovar a culpa da construtora para fins de responsabilização (responsabilidade subjetiva), salvo se restar evidenciada a necessidade de redistribuição deste ônus probatório (art. 373, §1o do CPC).

3. Deixa-se de aplicar a teoria da causa madura ao presente caso (art. 1.013, §4o, do CPC), pois o deslinde da controvérsia depende de conhecimentos técnicos especializados em engenharia, tendo sido requerido, ainda, a inversão do ônus da prova pela parte autora, o qual deixou de ser apreciado na origem por força da decadência lá reconhecida (e aqui afastada).

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Determinado o retorno dos autos a origem para o reinício da fase instrutória.